Tribunal: TJES
Processo: 5040829-91.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040829-91.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO CESAR BERTASSONI DA SILVA
RECORRIDO: VITORIA CARDAN COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5040829-91.2024.8.08.0035

RECORRENTE: CLAUDIO CESAR BERTASSONI DA SILVA

RECORRIDO: VITORIA CARDAN COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

RELATOR: JUIZ ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por Claudio Cesar Bertassoni da Silva em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. O recorrente narra que contratou os serviços da empresa recorrida em 21/06/2024 para o reparo de seu veículo
Toyota Bandeirante, ano 1989
, pelo valor de R$ 1.170,00. Sustenta que, em 17/10/2024, o automóvel apresentou nova pane mecânica em via pública, o que o obrigou a contratar serviço de guincho particular no valor de R$ 400,00 para transportar o veículo até a oficina da recorrida. Embora a empresa tenha realizado o novo reparo sem custos de mão de obra e peças, negou-se a reembolsar o valor do guincho, motivando a presente ação.

A sentença de primeiro grau reconheceu a ocorrência da decadência do direito do consumidor, fundamentando que o vício foi reclamado após o prazo de 90 dias previsto no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, visto que transcorreram 118 dias entre o serviço original e a nova falha. Além disso, o juízo de origem considerou inexistente o nexo de causalidade entre o serviço prestado em junho e o defeito manifestado em outubro, dada a antiguidade do veículo e a ausência de provas de que a falha decorreu de má execução do trabalho anterior.

Em suas razões recursais, o recorrente defende a aplicação do prazo prescricional de cinco anos ou, subsidiariamente, que o prazo decadencial seja contado a partir da descoberta do vício, por se tratar de vício oculto. Argumenta que a necessidade do guincho decorreu diretamente da falha no serviço e que a situação ultrapassou o mero aborrecimento, configurando dano moral. A recorrida, em contrarrazões, impugnou o pedido de assistência judiciária gratuita apresentando fotos de redes sociais do autor para demonstrar sinais de riqueza e, no mérito, defendeu a manutenção da sentença pela decadência e ausência de prova de ato ilícito.

É O BREVE RELATÓRIO

Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita o recorrente apresentou declaração de isenção de imposto de renda (ID 16879548),
defiro, assim, benefício da gratuidade de justiça
.

A questão jurídica central gira em torno da responsabilidade civil da oficina mecânica por defeito no serviço e o respectivo prazo para reclamação. Tratando-se de prestação de serviço de natureza durável, o Código de Defesa do Consumidor estabelece o prazo decadencial de 90 dias para que o consumidor reclame de falhas, conforme o artigo 26, inciso II. No caso concreto, o lapso temporal de 118 dias entre a entrega do veículo e a nova quebra supera o limite legal para a garantia obrigatória.

O recorrente sustenta que o problema manifestado no eixo cardan em 17/10/2024 seria um vício oculto derivado do serviço mal executado em 21/06/2024.

Nesse ponto, é preciso analisar a natureza do objeto e do serviço.
O veículo em questão é um Toyota Bandeirante fabricado em 1989, contando com mais de três décadas de uso
. Em automóveis com tal longevidade, o desgaste natural de componentes mecânicos é acelerado e esperado.
Não há nos autos qualquer laudo técnico ou evidência mínima que aponte que a quebra ocorrida em outubro tenha sido causada especificamente por uma falha de montagem ou peça defeituosa instalada em junho.
O fato de a recorrida ter realizado o segundo conserto sem custos deve ser interpretado como um gesto de cortesia comercial e fidelização do cliente, e não como reconhecimento de culpa ou admissão de que o serviço anterior foi defeituoso. A aceitação da tese de vício oculto em veículos antigos sem prova pericial ou técnica mínima transformaria a manutenção mecânica em uma garantia vitalícia, o que desnatura a lógica da responsabilidade civil.

No tocante ao pedido de reembolso do guincho (ID 14674873), observa-se que o recorrente agiu por conta própria ao contratar o serviço de remoção particular sem antes entrar em contato com a oficina para verificar a possibilidade de socorro pela própria empresa. A recorrida demonstrou em sua defesa que possui estrutura própria de atendimento e resgate (ID 14675287), a qual poderia ter sido acionada caso o consumidor tivesse oportunizado o atendimento imediato. Ao optar pela contratação de terceiro sem prévia consulta ao fornecedor,
o consumidor assumiu o risco da despesa, especialmente por estar fora do prazo de garantia legal
. O dever de indenizar danos materiais exige nexo causal direto, o qual se rompe quando a despesa é contraída de forma unilateral e sem a demonstração de que era a única alternativa disponível diante de uma falha comprovada do fornecedor.

Relativamente à alegação de danos morais, o descumprimento contratual ou a divergência sobre a cobertura de garantia não configuram, como regra, lesão aos direitos da personalidade. O transtorno de ter o veículo parado em via pública e a necessidade de contratação de guincho são contratempos inerentes à propriedade de veículos automotores, especialmente os de modelo antigo que demandam manutenção frequente. Não houve demonstração de qualquer situação humilhante, exposição a perigo excessivo ou descaso ofensivo por parte da recorrida que justificasse a reparação pecuniária por abalo moral.
O atendimento foi prestado, o veículo foi reparado e a controvérsia limitou-se ao valor acessório do transporte, o que caracteriza mero dissabor cotidiano da vida moderna e das relações comerciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça ora deferida, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)